Tribunal: TJBA
Processo: 8044170-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044170-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON HELIO SOUSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 33 DO STJ. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE AJUIZAR NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão declinatória de competência territorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a possibilidade de o Juízo declinar, de ofício, da competência territorial em ação proposta por consumidor no foro onde o réu mantém agência ou filial, ainda que diverso do domicílio do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor estabelece faculdade processual ao consumidor para ajuizar a ação no foro de seu domicílio, não configurando regra de competência absoluta.

4. Figurando o consumidor no polo ativo, admite-se a aplicação das regras gerais de competência territorial previstas no CPC, especialmente o art. 46 (foro do domicílio do réu) e o art. 53, III, “b” (foro do local da agência ou sucursal quanto às obrigações por ela contraídas).

5. Nessas hipóteses, a competência territorial possui natureza relativa, pois a prerrogativa legal visa à facilitação da defesa do consumidor, e não à imposição obrigatória de foro.

6. Tratando-se de competência relativa, incide a Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo à parte ré arguí-la em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “
1.
Proposta a ação pelo consumidor em foro diverso de seu domicílio, inclusive no local onde o réu mantém agência ou filial, a c
ompetência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 101, I; CPC/2015, arts. 46, 53, III, “b”, 64, 65 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 33;

TJ-BA, AI nº 8044568-81.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, p. 05.07.2024;

TJ-BA, AI nº 8004026-16.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, p. 30.04.2025.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044170-32.2025.8.05.0000,
originário do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que é
GILSON HELIO SOUSA RIBEIRO
e agravado
BANCO MASTER S/A.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

S
alvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton
Desembargadora Relatora